Tribunal: TJMT
Processo: 1004069-70.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004069-70.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), VITOR DA SILVA SOUZA - CPF: 042.810.951-95 (ADVOGADO), AGLIANE PEREIRA - CPF: 025.360.600-47 (ADVOGADO), BASSO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 40.989.028/0001-18 (AGRAVANTE), RAFAEL BARP - CPF: 004.774.410-33 (ADVOGADO), MONTE CRISTO AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 22.015.858/0001-62 (AGRAVADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), MURILO NEIVERTH PUPO - CPF: 093.993.959-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – CONTROVÉRSIA FÁTICA COMPLEXA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VEÍCULOS SUBSTITUTOS DISPONIBILIZADOS – SALDO REMANESCENTE NÃO QUITADO – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE RECUSA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE PELO IMPASSE A SER APURADA – INAPLICABILIDADE DO CDC – CONSUMO INTERMEDIÁRIO – AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE – PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADO – PREJUÍZOS PATRIMONIAIS REPARÁVEIS – CARÁTER SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL DA MEDIDA – VEDAÇÃO DO ART. 300, § 3º, DO CPC –
PERICULUM IN MORA
INVERSO – BAIXA DE CHASSIS ENVOLVE TERCEIROS – VENDA DIRETA COM FATURAMENTO DE FÁBRICA – JUÍZO PRUDENCIAL PRESERVADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, vedada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos.

A probabilidade do direito não restou demonstrada de forma inequívoca, mormente considerando que a controvérsia fática é complexa e demanda instrução probatória para elucidação da ocorrência de sinistro, suas circunstâncias e responsabilidade, especialmente quando os veículos substitutos estavam disponíveis para retirada condicionados ao pagamento do saldo remanescente e regularização da garantia fiduciária, exigências que não se afiguram, a princípio, abusivas.

A ausência de prova inequívoca de recusa formal da instituição financeira em alterar os contratos de financiamento e a necessidade de apurar se foram esgotadas todas as alternativas administrativas reforçam a necessidade de dilação probatória.

A questão da responsabilidade pelo impasse demanda esclarecimento sobre eventual concorrência entre agravada, fabricante e instituição financeira. Inaplicável o CDC quando se trata de empresa de logística que adquire veículos para frota e expansão operacional, caracterizando consumo intermediário sem demonstração de vulnerabilidade.

O perigo de dano não se configura com intensidade necessária quando os prejuízos são de natureza patrimonial e passíveis de reparação pecuniária ao final, não havendo demonstração de esgotamento das tratativas extrajudiciais.

A concessão da tutela implicaria grave
periculum in mora
inverso, pois a restituição imediata de valor que representa praticamente a integralidade do preço esvazia o objeto da demanda antes do contraditório, possui caráter satisfativo e irreversível vedado pelo art. 300, § 3º, do CPC, e transferiria à agravada prejuízo patrimonial sem certeza sobre responsabilidade pelo impasse.

O pedido de baixa de chassis envolve terceiros não integrantes da relação processual e a modalidade de venda direta com faturamento de fábrica implica que a concessionária não detém poder de disposição sobre todas as providências.

Decisão de primeiro grau é típica de juízo prudencial que deve ser preservado. Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1004069-70.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

BASSO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA

AGRAVADA:

MONTE CRISTO AUTOMÓVEIS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por
BASSO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, subscrita pela Juíza de Direito
Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, a qual, nos autos do processo 1017933-89.2025.8.11.0040, que versa sobre ação de resolução de negócio jurídico por descumprimento contratual cumulada com restituição de valor e indenização por danos materiais e morais, indeferiu pedido de tutela de urgência.

A agravante narra que, em setembro de 2025, iniciou negociações com a agravada visando a aquisição de duas unidades da picape RAM RAMPAGE BIGHORN 2.2L S4WD AT9, modelo 2025/2026, pelo valor total de R$403.480,38 (quatrocentos e três mil, quatrocentos e oitenta reais e trinta e oito centavos), sendo R$201.740,19 (duzentos e um mil, setecentos e quarenta reais e dezenove centavos) por cada veículo.

Afirma ter efetuado pagamentos no montante de R$370.464,32 (trezentos e setenta mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos), correspondente a aproximadamente 92% do valor total da transação, restando saldo de apenas R$33.016,06 (trinta e três mil, dezesseis reais e seis centavos) para quitação no momento da entrega dos veículos.

Sustenta ter obtido financiamento junto à Caixa Econômica Federal, correspondente a 90% do valor dos bens, formalizado mediante duas Cédulas de Crédito Bancário, cada qual no valor de R$181.566,17 (cento e oitenta e um mil, quinhentos e sessenta e seis reais e dezessete centavos), com constituição de alienação fiduciária dos veículos como garantia da operação.

Alega que a fabricante Stellantis emitiu as notas fiscais originais em 7 de outubro de 2025, identificando os chassis 98859121FTKS17484 e 98859121FTKS17461, e que a agravante realizou pagamento adicional de R$350.290,30 (trezentos e cinquenta mil, duzentos e noventa reais e trinta centavos) em 14 de outubro de 2025.

A agravante relata que, entre os dias 10 e 25 de outubro de 2025, a concessionária comunicou a ocorrência de suposto sinistro envolvendo os veículos, apresentando versões contraditórias e nebulosas sobre o ocorrido, sem jamais apresentar provas documentais do alegado evento, tais como fotografias, boletim de ocorrência ou laudos técnicos, mesmo após solicitação formal realizada por e-mail em 29 de outubro de 2025.

Aduz que a fabricante Stellantis emitiu notas fiscais substitutas em 27 de outubro de 2025, com novos chassis identificados pelos números 98859121FTKS19559 e 98859121FTKS19425, o que comprova a existência de impedimento insuperável quanto aos chassis originais.

Verbera, contudo, que a agravada passou a criar exigências espúrias e desarrazoadas para condicionar a entrega dos veículos substitutos, exigindo comprovante de troca de garantia junto ao banco, condição que seria tecnicamente impossível de ser cumprida.

A agravante destaca que a Caixa Econômica Federal informou ser tecnicamente impossível alterar os contratos de financiamento e os Termos de Alienação Fiduciária para substituir os chassis originais pelos novos, em razão de normas internas da instituição financeira que não permitem a modificação dos bens objeto da garantia fiduciária após a formalização e liberação dos recursos. Tal situação teria criado impasse insuperável, colocando a recorrente em posição de absoluta vulnerabilidade, pois não pode receber os veículos substitutos sem a anuência do banco, não pode devolver os veículos originais que sequer recebeu, e permanece com a obrigação de pagar as prestações do financiamento sem ter a posse e o usufruto dos bens financiados.

Quanto à probabilidade do direito, a agravante sustenta que a relação estabelecida entre as partes enquadra-se nas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, com fundamento na teoria finalista mitigada, visto que a aquisição dos veículos constitui investimento destinado ao incremento de sua atividade produtiva, configurando destinação final fática e econômica.

Invoca o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas.

Argumenta que a conduta da agravada em não entregar os bens faturados configura inadimplemento absoluto da obrigação nuclear da compra e venda, violando o direito básico à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços, previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Aponta que o suposto sinistro dos veículos originais e a subsequente impossibilidade técnica da Caixa Econômica Federal em alterar os contratos de financiamento para contemplar os chassis substitutos tornaram o cumprimento da obrigação contratual inviável, situação que seria exclusivamente imputável à agravada.

A agravante invoca os artigos 475 e 234 do Código Civil, que permitem a resolução do contrato por inadimplemento e estabelecem a responsabilidade do devedor pelo equivalente e perdas e danos quando a coisa se perde por sua culpa. Evoca ainda o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor, diante da recusa de cumprimento da oferta, o direito de rescindir o contrato, com a restituição da quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e perdas e danos.

Colaciona jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso sobre responsabilidade objetiva de concessionárias de veículos, rescisão contratual por vício oculto, falha na prestação de serviço e responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo. Cita precedentes que reconhecem o direito à restituição de valores pagos e à indenização por danos morais em casos de demora na entrega de veículos, ausência de transferência de registro e falha na prestação de serviço com violação aos princípios da transparência, probidade e boa-fé contratual.

Quanto ao perigo de dano, a agravante argumenta que enfrenta risco real e iminente de inadimplência bancária junto à Caixa Econômica Federal, com a obrigação de pagar prestações mensais de financiamentos de veículos que não possui e nunca usufruiu. Afiança que a ausência dos recursos para quitar integralmente estes financiamentos pode resultar em inadimplência e negativação do nome da empresa, cobrança de juros e encargos moratórios que se acumulam diariamente, e execução dos contratos pelo banco.

Explana que, enquanto os contratos atuais não forem quitados, não conseguirá obter novo financiamento para adquirir veículos substitutos, perpetuando o prejuízo operacional e a paralisação de parte de sua frota. Destaca que os veículos adquiridos são ativos de trabalho essenciais para sua atividade-fim de logística e transporte, e que a privação de sua utilização desde o prazo inicialmente acordado tem gerado prejuízos operacionais contínuos e crescentes, resultando em lucros cessantes que afetam diretamente sua capacidade de faturar e cumprir contratos com seus clientes.

Sustenta ainda que a valorização de R$3.000,00 (três mil reais) por unidade dos veículos do modelo contratado no mercado, informada pela própria agravada, agrava o prejuízo patrimonial na eventual necessidade de adquirir novos bens.

Argumenta que a exposição a riscos fiscais, enquanto os chassis originais e substitutos permanecerem vinculados ao CNPJ da agravante, cria cenário de insegurança jurídica e fiscal, com possibilidade de autuações fiscais, cobranças indevidas de impostos e taxas, e problemas cadastrais perante os órgãos públicos.

A agravante critica a decisão de primeiro grau, sustentando que a prova pré-constituída nos autos é abundante, cristalina e inequívoca quanto à presença de todos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Argumenta que a documentação acostada comprova induvidosamente a compra e venda formalizada, o pagamento substancial da quase totalidade do valor dos veículos, a impossibilidade superveniente de entrega dos bens, e a recusa ilegal com criação de exigências impossíveis pela Agravada.

Sustenta que a decisão agravada, ao exigir dilação probatória para fatos já abundantemente comprovados por documentos e ao ponderar que a restituição poderia esvaziar o objeto da demanda, ignora a essência e a finalidade da tutela de urgência, que não visa esvaziar o objeto, mas sim garantir a efetividade da jurisdição e a proteção de um direito provável diante de um risco iminente. Indica que a remota possibilidade de reversibilidade de uma tutela concedida não pode servir como pretexto para a manutenção de um cenário de grave perigo de dano, especialmente quando o direito é altamente provável.

Colaciona precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que reconheceram a necessidade de deferimento de tutela de urgência em casos similares, destacando a vulnerabilidade do consumidor e a necessidade de proteção imediata quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente em situações envolvendo aquisição de veículos, demora no conserto, fornecimento de carro reserva e obrigação de transferência de propriedade.

Em sede de tutela de urgência recursal, a agravante requer que seja determinado à agravada que restitua imediatamente, no prazo máximo e improrrogável de 48 horas, o valor total de R$370.464,32 (trezentos e setenta mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos), correspondente à totalidade dos pagamentos realizados, devidamente atualizado monetariamente pela SELIC desde cada desembolso, mediante depósito judicial ou transferência bancária. Pede ainda que seja determinado à agravada que providencie, no mesmo prazo de 48 horas, a baixa e o cancelamento de qualquer vínculo dos chassis originais e dos chassis substitutos no nome da agravante, junto aos órgãos de trânsito e fiscais, impedindo qualquer responsabilidade tributária ou cadastral da Agravante sobre estes veículos. Pleiteia também a imposição de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo descumprimento da ordem judicial.

Ao final, requer o provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada em todos os seus termos, concedendo a tutela de urgência pleiteada na petição inicial, confirmando a tutela de urgência recursal concedida liminarmente e tornando definitivas a restituição dos valores e a baixa de todos os chassis. Postula ainda, em caso de improvimento do recurso, a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais citados para fins de prequestionamento.

Custas de preparo recolhidas (Id. 343590378).

A parte recorrida, de forma voluntária, apresentou contraminuta recursal na peça Id. 343632370, refutando, em suma, os argumentos do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

Esta Relatoria
indeferiu
a tutela de urgência recursal na decisão monocrática Id. 346925393, datada de 17/02/2026, por não vislumbrar, naquele momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida, perfilhando dos fundamentos da decisão agravada e destacando que toda a situação narrada aparentemente já foi resolvida pela parte requerida, tratando-se de aparente intransigência da própria parte autora em resolver o suposto problema, conforme demonstrado pela contestação e documentos que a acompanham, que comprovam que os novos veículos substituidores e conseguintes informes de chassis para retificação dos contratos de alienação fiduciária já estavam disponíveis para retirada na concessionária desde 19/11/2025. Destacou-se ainda a necessidade de aferir, mediante instrução probatória adequada, se de fato há formal negativa da Caixa Econômica Federal em resolver o impasse relacionado à troca dos veículos dados em garantia de alienação fiduciária, bem como o caráter inegavelmente satisfativo e irreversível da medida pleiteada, que esvazia substancialmente o objeto da demanda antes mesmo da formação do contraditório.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso não merece provimento.

A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa de dois requisitos essenciais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, o § 3º do mesmo dispositivo estabelece vedação expressa à concessão da tutela quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso concreto, a análise detida dos autos revela que nenhum desses requisitos se encontra suficientemente demonstrado para justificar a concessão da medida antecipatória pretendida pela agravante.

A probabilidade do direito não restou demonstrada de forma inequívoca.

A agravante sustenta que houve inadimplemento absoluto da obrigação por parte da agravada, fundamentando sua pretensão na alegação de que os veículos originalmente contratados sofreram sinistro e que a substituição dos chassis tornou impossível o cumprimento do contrato em razão da recusa da instituição financeira em alterar os contratos de financiamento.

Ocorre que a controvérsia fática é
complexa
e
demanda instrução probatória
adequada para sua elucidação.

Primeiramente,
não há nos autos prova inequívoca da ocorrência do sinistro alegado, tampouco de suas circunstâncias, extensão e responsabilidade
. A agravante afirma que a agravada apresentou versões contraditórias e não forneceu documentação comprobatória, mas essa alegação, por si só, não é suficiente para caracterizar, em cognição sumária, a conduta abusiva imputada à concessionária. A emissão de notas fiscais de devolução e substituição pela fabricante Stellantis indica que houve algum impedimento relacionado aos veículos originais, mas não esclarece, de plano, a natureza desse impedimento, sua causa e, principalmente, a responsabilidade exclusiva da parte recorrida pelo impasse.

Outrossim,
a documentação acostada aos autos pela agravada em sua contestação demonstra que os veículos substitutos, com os novos chassis, estavam disponíveis para retirada desde 19 de novembro de 2025, conforme notificações e notas fiscais devidamente juntadas
. Essa circunstância revela que a recorrida aparentemente não se recusou a cumprir sua obrigação de entregar os veículos, mas condicionou a entrega ao cumprimento de duas exigências: o pagamento do saldo remanescente de R$33.016,06 (trinta e três mil, dezesseis reais e seis centavos) e a comprovação ou baixa da garantia de alienação fiduciária relativa aos veículos originalmente vinculados ao financiamento.

Essas condições não se afiguram, em princípio, abusivas ou desarrazoadas, isso porque
o pagamento do saldo remanescente é obrigação contratual da agravante, e a regularização da garantia fiduciária é providência necessária para viabilizar a entrega dos veículos substitutos, considerando que os contratos de financiamento foram formalizados com base nos chassis originais
.

Ademais, a alegação de que a Caixa Econômica Federal se recusou a alterar os contratos de financiamento para contemplar os novos chassis não foi adequadamente comprovada, sendo que a documentação acostada aos autos não demonstra, de forma inequívoca, que a instituição financeira tenha sido formalmente consultada sobre todas as alternativas possíveis para solução do impasse, nem que tenha expressamente recusado qualquer forma de regularização. A agravante limita-se a afirmar que a alteração seria tecnicamente impossível em razão de normas internas do banco, mas não apresenta manifestação formal e definitiva da Caixa Econômica Federal nesse sentido.

Neste tear, premente verificar, com maior profundidade instrutória, se foram esgotadas todas as alternativas administrativas para solução do problema junto ao agente financeiro, se há possibilidade de quitação antecipada dos contratos originais com os recursos a serem restituídos e posterior contratação de novo financiamento vinculado aos veículos substitutos, ou se existem outras soluções viáveis que não foram adequadamente exploradas pelas partes.

De mais a mais, a questão da responsabilidade pelo impasse também demanda esclarecimento.

É necessário apurar se a responsabilidade recai exclusivamente sobre a agravada e/ou sobre a fabricante Stellantis quanto às circunstâncias do alegado sinistro e da emissão das notas fiscais de devolução e substituição, sobre a própria instituição financeira por eventual rigidez contratual, ou se há concorrência de responsabilidades. Essa circunstância reforça a necessidade de dilação probatória para definir com precisão as obrigações de cada parte envolvida na operação e a viabilidade das providências requeridas.

A agravante sustenta que a relação se enquadra no Código de Defesa do Consumidor com base na teoria finalista mitigada, argumentando que a aquisição dos veículos constitui investimento destinado ao incremento de sua atividade produtiva.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a teoria finalista é a regra, admitindo-se mitigação apenas em hipóteses excepcionais, condicionadas à demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica ou fática do adquirente perante o fornecedor, o que não se presume para pessoa jurídica.

No caso concreto, a agravante é empresa de logística e transporte que adquire veículos para frota e expansão operacional, caracterizando consumo intermediário típico, sem demonstração específica de vulnerabilidade.

Além disso, ainda que se admitisse a aplicação do CDC, os fatos controvertidos demandariam instrução probatória para definir se houve efetivamente falha na prestação do serviço imputável exclusivamente à agravada.

Sobre o tema, em caso absolutamente idêntico, assim decidiu o eg. Tribunal paranaense:

“EMENTA 1) DIREITO CIVIL.
COMPRA DE CAMINHÃO USADO. UTILIZAÇÃO PARA ATIVIDADE COMERCIAL DA TRANSPORTADORA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
ALEGADA RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR POR PANES SURGIDAS APÓS A VENDA. REPAROS REALIZADOS PELA CONCESSIONÁRIA VENDEDORA, SEM CUSTO, DURANTE O PRAZO DA GARANTIA (90 DIAS), DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCABIMENTO.
a) Tratando-se da compra de caminhão para implementação de atividade econômica, não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por não estar configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). b) Tampouco se admite, na hipótese, o abrandamento da regra (teoria finalista mitigada) por não se verificar a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, já possuidora de outros caminhões Volvo em sua frota, além de possuir todas as informações acerca dos serviços realizados e itens que precisaram ser substituídos no veículo, o que lhe possibilitaria apontar eventual responsabilidade da Apelada pela venda consciente de veículo com defeito.
c) Em se tratando de caminhão com 6 (seis) anos de uso e 933.126 km rodados, é previsível seu desgaste (juntas, conexões, bombas e sistemas elétricos e eletrônicos) e, embora em normal funcionamento quando da venda, pode apresentar pane a qualquer tempo, em especial durante viagens de longas distâncias, tal como a primeira realizada pelo Comprador (Curitiba-PR a Imperatriz-MA, 2.696km). d) Contudo, em se tratando de usado, não decorre daí a responsabilidade da Concessionária Vendedora em efetuar, previamente, a troca de todos e quaisquer itens do veículo sujeitos ao desgaste, não havendo que se confundir a garantia dada pelo fabricante aos veículos novos, com aquela dos veículos usados, em geral limitada à mecânica do veículo (caixa, diferencial e motor). e) Ainda, demonstrado que a Concessionária vendedora assumiu todos os gastos dos consertos necessários – independentemente de sua natureza –, durante o prazo da garantia que ofertou (90 dias), não há que se falar em responsabilidade por danos morais ou materiais alegados, porque ausente a comprovação de nexo causal entre a conduta da Apelada e os dissabores enfrentados pelo Apelante. 2) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(TJ-PR 0010510-82 .2019.8.16.0035 São José dos Pinhais, Relator.: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 05/06/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/06/2023)

De outra feita, o perigo de dano alegado pela agravante não se configura com a intensidade necessária para justificar a concessão da tutela de urgência. A agravante argumenta que enfrenta risco de inadimplência bancária, com obrigação de pagar prestações mensais de financiamentos de veículos que não possui, além de prejuízos operacionais e exposição a riscos fiscais.

Ocorre que esses prejuízos, embora relevantes, são de natureza eminentemente patrimonial e passíveis de reparação pecuniária ao final da demanda, caso a agravante obtenha êxito, não se tratando de situação que configure perigo de dano iminente e irreparável, como ocorre em hipóteses de risco à vida, à saúde ou a direitos de impossível quantificação econômica.

A agravante não demonstrou ter adotado todas as medidas administrativas cabíveis junto à Caixa Econômica Federal para buscar solução negociada, nem comprovou ter esgotado as tratativas extrajudiciais com a agravada para viabilizar a entrega dos veículos substitutos mediante ajustes contratuais ou outras alternativas.

A disponibilização dos veículos substitutos desde novembro de 2025, condicionada ao pagamento do saldo remanescente e à regularização da garantia fiduciária, indica que existe solução prática para o impasse, dependendo da colaboração de todas as partes envolvidas, inclusive da própria agravante e da instituição financeira
.

Em contrapartida, a concessão da tutela pleiteada implicaria grave
periculum in mora
inverso, isso porque a determinação de restituição imediata de R$370.464,32 (trezentos e setenta mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos) à agravante, valor que representa praticamente a integralidade do preço ajustado, esvazia substancialmente o objeto da demanda antes mesmo da formação do contraditório e da adequada instrução probatória, antecipando na prática o próprio mérito da ação de resolução contratual.

De outra feita, tal medida possui caráter inegavelmente satisfativo e irreversível, vedado pelo art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil, posto que, caso deferida a tutela e ao final o pedido seja julgado improcedente, a reversão da medida mostrar-se-á extremamente difícil, senão impossível, considerando que a agravante, de posse dos valores restituídos, poderá utilizá-los para quitar os financiamentos e adquirir novos veículos, conforme expressamente afirmado nas razões recursais, tornando a devolução futura dos recursos problemática e incerta.

A concessão da medida transferiria à agravada e eventualmente à fabricante ou à instituição financeira o ônus de suportar prejuízo patrimonial imediato e de grande monta, sem que haja certeza, neste momento, sobre a efetiva responsabilidade pelo impasse contratual.

A propósito, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça em casos assemelhados,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – INSURGÊNCIA DO AUTOR – PRETENSÃO DE REAVER BEM MÓVEL DADO EM DAÇÃO EM PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE INEFICÁCIA DA DAÇÃO DECORRENTE DE POSTERIOR COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS E INADIMPLEMENTO DE ENCARGOS DO VEÍCULO PELO POSSUIDOR – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A COGNIÇÃO SUMÁRIA – PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL NÃO CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A concessão de tutela de urgência para busca e apreensão de veículo dado em dação em pagamento exige a presença inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC. Se a tese autoral se funda em complexa relação contratual (compra e venda de imóvel rural) e na suposta ineficácia da dação por compensação de dívidas, mas o termo de compensação não possui a anuência da parte contrária, a probabilidade do direito não se revela de plano, sendo prudente aguardar a instrução probatória. O perigo de dano, consubstanciado em prejuízos financeiros decorrentes de débitos fiscais, não se qualifica como irreparável ou de difícil reparação, pois pode ser objeto de ressarcimento em eventual ação de perdas e danos, o que afasta a urgência da medida
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10393190420258110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/03/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2026)

O pedido de
baixa
e
cancelamento de vínculos dos chassis
também demanda maior esclarecimento sobre a situação fática. A agravante pretende a baixa dos chassis originais e dos chassis substitutos junto aos órgãos de trânsito e fiscais, mas essa providência envolve terceiros que não integram a relação processual, como a fabricante Stellantis, a Caixa Econômica Federal e os órgãos registrais.

A modalidade de venda direta com faturamento de fábrica implica que a concessionária não detém poder de disposição sobre todas essas providências, que dependem de atos da montadora e de regularização junto à instituição financeira. A determinação liminar de baixa dos chassis, sem a participação desses terceiros e sem a adequada elucidação das providências necessárias e de quem detém competência para adotá-las, poderia gerar efeitos em cadeia de difícil reversão e comprometer a regularidade de registros junto a órgãos públicos e à instituição financeira.

A decisão agravada é típica de
juízo prudencial
que deve ser preservado. O magistrado de primeiro grau, no exercício de sua competência natural para apreciar a causa, ponderou adequadamente os elementos dos autos e concluiu pela necessidade de dilação probatória para elucidação da controvérsia fática, pela cautela diante do caráter satisfativo da medida e pela insuficiência de elementos para demonstrar, de plano, a verossimilhança das alegações quanto à conduta abusiva imputada à agravada.

Por todos esses fundamentos, a decisão agravada merece ser mantida por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos, posto que, em resumo, os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil não se encontram demonstrados de forma suficiente para justificar a concessão da tutela de urgência, seja na origem, seja em sede recursal.

A probabilidade do direito não restou evidenciada diante da complexidade da controvérsia fática e da necessidade de dilação probatória. O perigo de dano não se configura com a intensidade necessária, tratando-se de prejuízos patrimoniais passíveis de reparação ao final.

A medida pleiteada possui caráter satisfativo e irreversível, vedado pelo § 3º do art. 300 do CPC, e sua concessão implicaria grave periculum in mora inverso. A decisão de primeiro grau é típica de juízo prudencial que deve ser preservado, não havendo elementos para sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026